Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708180-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO FILIPE NEVES ALVES IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Intime-se o advogado impetrante (ID 69496743) para que informe onde o paciente pode ser localizado, especialmente considerando que a concessão da ordem foi condicionada a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator